Tribunal: TJBA
Processo: 8012896-70.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8012896-70.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: L.N.P. representado por QUINTILA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO
”
NO JULGADO
.
APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE DIÁRIA DE INTERNAÇÃO, APÓS CIRURGIA DE GINECOMASTIA PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADORA DE OFENSA MORAL. ATITUDE DA EMBARGADA QUE TRADUZ MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA DE MEROS ABORRECIMENTOS
.

VÍCIO APONTADO PELO

EMBARGANTE INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DO TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8012896-70.2023.8.05.0113
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.